Tribunal: TJDFT
Processo: 0019193-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019193-70.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES COURAS NETO DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.161/RS (Tema 977) (ID 32580334), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 13960524 – p. 222/266. Quanto ao apelo excepcional de ID 33284484, também manejado pelo ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32580334): APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. TAXA REFERENCIAL – TR. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 977 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, dispõe que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 2. As conclusões adotadas na análise das preliminares constante do acórdão objeto do reexame permanecem hígidas, uma vez que a questão decidida pelo STJ no Tema 977 não afeta a fundamentação utilizada para rejeitá-las. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.656.161/RS (Tema 977), submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que: “A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E.” 4. Verificado que o acórdão objeto do reexame proferiu entendimento divergente à tese sedimentada no recurso repetitivo paradigma, impõe-se o regime de retratação do acórdão para reformar a sentença combatida e determinar a substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de reajuste dos benefícios de aposentadoria complementar, bem como o pagamento dos valores correspondentes às diferenças decorrentes da aplicação do referido índice, observado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. 5. A apuração dos valores devidos pelo plano de previdência devem ser objeto de perícia técnica atuarial, em fase de liquidação de sentença. 6. Proferido juízo de retratação, recurso parcialmente provido. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 17 e 68, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 408 do CPC, sustentando que o regulamento aplicável ao presente caso é aquele vigente à época da concessão do benefício, qual seja, Plano PREVER Funcionário, com enquadramento nas regras de benefícios previstas no artigo 7 do mencionado Regulamento. Colaciona julgado do TJSP a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 17 e 68, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 408 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco foram suscitados embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1.951.823/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/22). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 3328448. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014